Tribunal: TCU
Processo: 033.563/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 743453/2010, firmado pelo então Ministério da Integração Nacional com o Município de Belmonte/BA, tendo por objeto a pavimentação e drenagem de ruas dos Bairros São Benedito e Bom Jardim.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 743453/2010, firmado pelo então Ministério da Integração Nacional com o Município de Belmonte/BA, tendo por objeto a pavimentação e drenagem de ruas dos Bairros São Benedito e Bom Jardim daquela municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Alice Maria Magnavita Elias de Britto e de Terra Nova Construtora, Terraplanagem e Locadora Ltda., e condená-las, solidariamente, ao pagamento da quantia descrita a seguir, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor ressarcido, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Tipo Valor (R$) Data Débito 432.001,81 06/09/2013 Crédito 410,89 30/08/2017 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), individualmente, à Sra. Alice Maria Magnavita Elias de Britto e a Terra Nova Construtora, Terraplanagem e Locadora Ltda., fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.